Tribunal: TJDFT
Processo: 0780085-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luís Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0780085-38.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON DOS SANTOS ROCHA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O A inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil referente ao advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA - OAB 44447/DF, está suspensa, conforme consulta ao site CNA/OAB. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que regularize sua representação processual, em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito